Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009952-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0009-95 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA - CPF: 002.646.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DENNY MATHEUS - CPF: 196.181.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE EXECUTADOS. BASE DE CÁLCULO PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I
.
C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios em favor da parte embargada, em percentual incidente sobre fração proporcional do débito, em execução fiscal com pluralidade de coexecutados
.

II
.
Q
uestão em discussão

2.
Examina-se se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante e da alegação de que o proveito econômico corresponderia ao valor total da execução
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa
.

4.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, ao concluir que, em se tratando de pluralidade de executados, a fixação proporcional dos honorários reflete a complexidade reduzida da demanda quanto a cada um dos corréus, não havendo violação ao art. 85, §3o, II, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de Julgamento
: “
1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CPC,
ART. 85, §3o

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApC
1007203-89.2023.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 22/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
(id.
278404376
)
, que negou provimento ao agravo interno e manteve a fixação de honorários advocatícios em favor da parte embargada, no percentual de 8%, calculados proporcionalmente ao número de coexecutados
.

A embargante alega omissão e contradição, sustentando que, embora tenha sido reconhecida sua ilegitimidade passiva, os honorários foram arbitrados sobre fração da dívida, em desacordo com o art. 85, § 3.o, II, do CPC e com a jurisprudência do STJ no
AREsp
n.o 2.231.216/SP
.

Argumenta que o proveito econômico obtido com sua exclusão do polo passivo corresponde ao valor integral da dívida, razão pela qual os honorários deveriam incidir sobre a totalidade da execução. Defende que a manutenção do acórdão viola o art. 926 do CPC, que impõe coerência jurisprudencial
.

Requer
, ao final,
o acolhimento dos embargos para que o julgado seja retificado, com a fixação dos honorários sobre o valor total da dívida executada
(id.
280262394
)
.

O
Embargado
foi intimado
e

apresentou contrarrazões.
(
i
d.
282005852
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais da decisão
judicial, não se prestando ao reexame do mérito, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, os honorários advocatícios foram fixados sobre fração proporcional do débito, e não sobre o valor total da dívida executada. Sustenta que a base de cálculo correta deveria considerar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3.o, II, do CPC, e da orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

O acórdão embargado, contudo, enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que, em hipóteses de pluralidade de executados, a fixação dos honorários sobre fração proporcional do débito configura medida razoável e proporcional,
conforme o entendimento do
AREsp
2.231.216/SP
.

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios apontados foi identificado, o recurso não deve ser acolhido.

Verifica-se, portanto, que a embargante busca rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração
. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
(...)
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023.

(
TJMT
1007203-89.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaraçã
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025